Tribunal: STF
Processo: Rcl 71094
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 16620-82.2014.5.16.0016. 



    Na petição inicial, afirma-se que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2418, da ADC 16 e do RE 760931, bem como o teor da Súmula Vinculante 10. 



    O Reclamante traz o seguinte contexto fático:



    “No âmbito do processo de conhecimento, sobreveio provimento jurisdicional que admitiu a responsabilidade automática, fincada na culpa presumida in vigilando da Administração Pública pela inadimplência da prestadora de serviços, o exigiu do Município de São Luís a apresentação de Recurso Ordinário. Por ocasião do julgamento do recurso da Municipalidade, a Colenda Turma do TRT-16 entendeu pela aplicação da responsabilidade subsidiária sem caracterização de culpa, por decorrência da mera inadimplência da empresa terceirizada, incorrendo o julgado na transferência automática de encargos trabalhistas à Fazenda Pública, em afronta direta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada constitucional na ADC 16/DF. Vejamos trecho do julgado (Num. 3fcabd6 - Pág. 5):



    (...)



    Analisando-se, a decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida que o acórdão desrespeitou o art. 102, §2º da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16, sobretudo por presumir objetivamente, com base na culpa in vigilando e in eligendo que a municipalidade não fiscalizava o contrato e que escolheu empresa supostamente inidônea.



    (...)



    Com o trânsito em julgado do título executivo em 22/02/2027, conforme certidão de Num. f031348, iniciou-se DE OFÍCIO à execução DIRETAMENTE em face do Município, desconsiderando-se, inclusive, o caráter subsidiário da condenação. Nesta oportunidade (liquidação de sentença), o Município apresentou impugnação aos cálculos junto ao Num. 4d432cb. 



    Oportunizada a apresentação de embargos à execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional (vide ID. df965f0 - Pág. 2), nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931. 



    Por sua vez, a sentença de primeiro grau (Num. 13c95e7) julgou improcedente a impugnação/embargos à execução:



    (...)



    Face ao provimento jurisdicional que admitiu o redirecionamento automático da execução em desfavor da Administração Pública (afastando a própria compreensão do que seria responsabilidade subsidiária) e diante da ausência de efetiva apreciação das alegações deduzidas, em especial, quanto a tese da inexigibilidade da obrigação ora executada, nos termos do art. 102, §2º da CF c/c arts 535, III, §§ 5º e 7º e art. 884, §5º da CLT frente ao julgamento proferido pelo STF na ADC 16, da ADPF 324 e dos RExts 760.931, 958.252 e 611.503, o Município de São Luís interpôs tempestivamente o recurso de agravo de petição (Num. 83c11de).



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição (ID. db892e3) na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região rechaçou as teses deste ente municipal, nos seguintes termos (Num. 59495fe): 



    Da referida decisão, o ente público interpôs Recurso de Revista (Num. bb5db97), o qual teve seguimento denegado, e Agravo de Instrumento (Num. 700ab7a). Após interposto o competente Agravo em agravo de instrumento, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recuso e, ainda, aplicou multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (eDOC 1, ID: 9a644e17) 



    Assim, assevera que o título executivo fundamentado em contrariedade aos referidos precedentes seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC e 884, § 5º, CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418.



     Ao final, requer o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, a cassação da decisão impugnada e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Nestes termos, extrai-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em face de Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho e do Município de São Luís/MA, ora reclamante, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e a responsabilidade subsidiária do Município (eDOC. 3, p. 6-9; ID 7b02a586).



    A reclamação trabalhista foi julgada procedente e a condenação transitou em julgado em 22.2.2017 (eDOC 6, p. 37; ID de24755f).



     Iniciada a execução do título judicial, o Município, ora reclamante, opôs embargos à execução, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal vem confirmando a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. 



    Esse argumento, no entanto, foi indeferido pela sentença. Interposto agravo de petição contra a referida decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM. Consoante tem decidido reiteradamente o TST, não há necessidade de esgotamento de todas as vias executórias contra o devedor principal para que se proceda o redirecionamento da execução ao devedor subsidiário, uma vez que a responsabilidade subsidiária decorre da necessidade de satisfazer de forma célere os créditos exequendos, em face da natureza alimentar. EXECUÇÃ O CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, conforme reafirmado no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 pelo STF, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme assentado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral (ADIs 4.357, 4.425 e 5.348 e RE 870.947)”. (eDOC 5, p. 12; ID 9bc76a36)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p. 37; ID 9bc76a36).



    Houve a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (eDOC 5, p. 56-60; ID 9bc76a36), seguindo-se a interposição de agravo de instrumento, que também teve seguimento obstado (eDOC 5, p. 94-104; ID 9bc76a36). 



    O município reclamante apresentou agravo interno, que teve o provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 333 DO TST. A tese defendida pelo executado desde o agravo de petição encontra óbice em jurisprudência sedimentada no TST no sentido de que o inadimplemento da obrigação pelo devedor principal autoriza que se inicie, de imediato, a execução contra o devedor subsidiário, sem a necessidade de exaurir tentativa de excutir bens dos sócios da empresa prestadora de serviços, desde que aquele tenha participado da relação processual e figure no título executivo judicial. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática por meio da qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta improcedência”. (eDOC 5, p. 125; ID 9bc76a36)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que a decisõe do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial,qual seja a ADC 16, foi prolatada em 24.11.2010, enquanto que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram a municipalidade transitaram em julgado em data posterior a esse julgado (22.2.2017).



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    Superada a questão, passo à análise do pedido relativo à inexigibilidade do título.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização, demonstrada. Nesse sentido, transcrevo ementa desse julgado: 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. COOPERATIVA 1. Em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº. 16, a nova redação do item V da Súmula nº. 331 do TST consagra que, a despeito do art. 71, §1º, da Lei nº. 8.666/93, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, caso evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. 2. No caso, demonstrado que o ente público não realizou a efetiva fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas pelo contratado, ônus que lhe cabia por força dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº. 8.666/93, incorre em culpa in vigilando, razão suficiente para atrair sua responsabilização subsidiária na espécie.” (eDOC 6, p. 29; ID de24755f - grifo nosso)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, pois a alegada ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 37.320 AgR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifos nossos)



    Assim, concluo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente